Tribunal: TJMT
Processo: 1024555-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024555-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (PACIENTE), MARCO AURELIO CAMARGO PEREIRA - CPF: 021.848.551-46 (PACIENTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (IMPETRANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ALECSANDRA HOFFMANN - CPF: 874.974.091-15 (VÍTIMA), LUCAS IGOR HOFFMANN - CPF: 082.863.591-94 (VÍTIMA), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), DAVI DE PAULA LEITE - CPF: 000.238.311-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal.
Habeas Corpus
. Invasão de domicílio, Extorsão qualificada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares
ALTERNATIVAS
. Suficiência e adequação. liminar ratificada. ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado contra decisão em que foi mantida a prisão preventiva dos dois pacientes, que teriam praticado os crimes de Violação de Domicílio, Extorsão qualificada pelo uso de arma de fogo e Porte ilegal de arma de fogo (arts. 150, § 1o, e 158, § 1o, do CP; art. 14 da Lei no 10.826/2004).

2.Narra-se que os pacientes, acompanhados de um terceiro coautuado, teriam invadido uma residência e coagido os moradores a desocuparem-na, mediante ameaças e constrangimento.

3. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando falta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

II. Questão em discussão:
4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se estão presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes para garantir a ordem pública e o regular trâmite processual.

III. Razões de decidir:
5. Constatou-se que, embora um dos pacientes tenha histórico de processos em andamento, não há condenação definitiva que caracterize a reincidência, afastando o risco concreto de reiteração delitiva. 6. A prisão preventiva deve ser excepcional, aplicável apenas quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares menos graves. No caso concreto, ambos os pacientes tem residência fixa, vínculos laborais e não há elementos de convicção que indiquem risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal. 7. Assim, substitui-se a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, adequadas à gravidade do caso e aptas a atender à finalidade da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese:
8. Ordem
parcialmente concedida
para substituir a prisão preventiva dos pacientes por
medidas cautelares diversas
da prisão.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostrarem aptas a garantir a ordem pública e o regular andamento processual. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares delas diversas é adequada quando a gravidade do delito não extrapola aquela prevista pelo legislador e não evidencia risco concreto de reiteração delitiva ou fuga do paciente."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 313.128/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17/03/2015; TJMG, RESE 101531700894-9/001, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 06/09/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Luís Lima de Sousa
e
Marco Aurélio Camargo Pereira
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
, que
negou
o pedido de
revogação da custódia
cautelar imposta aos pacientes.

Os impetrantes postulam a
extensão dos efeitos da decisão
proferida pelo
Des. Plantonista Marcos Machado
, nos autos do
Habeas corpus
n. 1024364-02.2024.8.11.0000
, que
substituiu
a prisão preventiva do coautuado
Leandro Mussi
por medidas cautelares diversas da prisão.

Ressaltam a
presença de predicados pessoais
em favor dos pacientes, informando que
Luís Lima de Sousa
possui um pequeno haras e
Marco Aurélio Camargo Pereira
exerce a função de auxiliar de vendas. Argumentam, ainda, que ambos tem
residência fixa
, sendo que
Marco Aurélio
ostenta
bons antecedentes
e
Luís Lima
, embora responda a alguns processos, não tem condenação definitiva contra si proferida.

Destacam que a
participação
de ambos no delito teria sido de
menor relevância
.

Diante do exposto, pleitearam,
liminarmente
, a
revogação
da prisão
preventiva
, com a consequente
expedição do
Alvará de soltura
.
(ID 236576150).

Instruíram a inicial com documentos (ID 236576154 e seguintes).

O
Des. Plantonista

Orlando de Almeida Perri
deferiu parcialmente a liminar
pleiteada, determinando a
substituição
da prisão
preventiva
do paciente
Marco Aurélio Camargo Pereira
por medidas cautelares dela diversas, consistentes em:
1)
comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades;
2)
proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial, com comunicação imediata de eventual mudança de endereço;
3)
vedação de envolvimento em outros fatos criminosos e;
4)

na proibição de se aproximar das vítimas a uma distância mínima de 500 metros. Por outro lado,
manteve
a prisão preventiva de
Luís Lima de Sousa
, ao fundamento de que
persistem os pressupostos
autorizadores da medida cautelar extrema. (ID 236581652).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 237502694).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer opinando pela
denegação
da ordem

(ID 244409164),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 150, § 1o E 158, § 1o, AMBOS DO CP E ART. 14 DA LEI 10.826/03 – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DO ART. 319 DO CPP – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA EM FAVOR DE MARCO AURÉLIO CAMARGO PEREIRA – IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA – PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA NOS AUTOS DO HC 1024364- 02.2024.8.11.000 EM RELAÇÃO AO PACIENTE LUIS LIMA DE SOUSA – IMPOSSIBILIDADE – FORTES INDÍCIOS DE RENITÊNCIA NA PRÁTICA DE DELITOS DESSE JAEZ – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL (CPP, ART. 580).
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta que os pacientes
Luis Lima de Sousa e Marco Aurelio Camargo Pereira
foram presos em flagrante delito em
28.8.2024,
pela prática, em tese, dos crimes de
Violação De Domicílio Com Concurso De Agentes; Extorsão Qualificada pelo Emprego de Arma de Fogo e Porte Ilegal De Arma De Fogo
, tipificados nos artigos 150, § 1o e 158, § 1o, do Código Penal, e artigo 14 da lei 10.826/2004.

Conforme narrado no Boletim de Ocorrência e corroborado pelos depoimentos colhidos durante a lavratura do flagrante, os custodiados, agindo em conjunto com
Leandro Mussi
, teriam invadido a residência das vítimas
Lucas Igor Hoffmann e Caio Gabriel Hoffmann
, exigindo, mediante ameaças e constrangimento, que os moradores deixassem o imóvel.

Durante a ação,
Leandro Mussi
teria se identificado como representante do banco responsável pelo imóvel, exigindo a desocupação sob pena de consequências, enquanto
Luís Lima de Sousa
teria atuado como vigia, impedindo qualquer tentativa de contato com a polícia. Já
Marco Aurélio Camargo Pereira
foi encontrado próximo ao local, dentro de uma caminhonete, onde foi apreendida uma
arma de fogo municiada
de propriedade de
Leandro Mussi,
conforme declarado.

As vítimas relataram que os custodiados praticaram
ameaças reiteradas
, inclusive na noite anterior ao flagrante, desligando o padrão de energia da residência e tentando forçar o portão. Além disso, registros audiovisuais foram apresentados, demonstrando a movimentação suspeita dos envolvidos nas imediações.

Submetidos à
audiência de custódia
, o magistrado
a quo

homologou a prisão em flagrante
e, em seguida, a
converteu em prisão preventiva
com base nos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal
, destacando o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, este último fundamentado na necessidade de
garantir a ordem pública
, em razão da
gravidade concreta da conduta
e da repercussão social do crime.

Por fim, ressaltou a
possibilidade de reiteração delitiva
, especialmente no que diz respeito aos antecedentes criminais de
Leandro Mussi
e
Luís Lima de Sousa
. (Id. 236576152)

O
Des. Plantonista Orlando de Almeida Perri
, ao analisar o pedido formulado em sede liminar de
habeas corpus
(Id. 236581652), considerou a situação individual dos pacientes e deferiu
parcialmente a liminar
, nos seguintes termos:

Em relação a
Marco Aurélio Camargo Pereira
, reconheceu que sua participação nos fatos em questão não demonstrou gravidade concreta suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o paciente possui
residência fixa
, exerce atividade laboral lícita e não possui
antecedentes criminais
. Destacou-se, ainda, que não há elementos concretos nos autos indicando risco de
reiteração delitiva
ou tentativa de frustrar a aplicação da lei penal por parte de
Marco Auréli
o, razão pela qual
substituiu a custódia cautelar
por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Por outro lado, quanto ao paciente
Luís Lima de Sousa
, a análise revelou um cenário distinto. Ele manteve
a prisão preventiva
na presença do
periculum libertat
is
, especialmente em razão do histórico criminal do paciente, evidenciado por registros de procedimentos anteriores em que figura como investigado por crimes de extorsão qualificada e ameaças, inclusive com o uso de arma de fogo. De modo que esses elementos, evidenciaram, uma
recalcitrância criminosa
e o risco concreto de
reiteração delitiva
, o que, aliado à gravidade dos fatos em apuração, justificava a medida extrema para a
garantia da ordem pública
.

Importante mencionar que, concomitante,
Leandro Mussi
impetrou o Habeas corpus no 1024364- 02.2024.8.11.0000, distribuído ao
Des. Plantonista Marcos Machado,
o qual
concedeu parcialmente a liminar,
para
“
substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de: 1) prestação de fiança no valor de R$141.200,00 (cento e quarenta e um mil e duzentos reais), correspondente a 100 (cem) salários mínimos, autorizado eventual parcelamento ou apresentação em bens móveis eimóveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo] ou Cartório de Registro de Imóveis [casa], respectivamente; 2) proibições de: a) acessar/frequentar o endereço situado à rua Copenhagen, n° 87, bairro Recanto Suíço, Sinop/MT; b) se aproximar e/ou manter contato com as vítimas Caio Gabriel Hoffmann e Lucas Igor Hoffmann e testemunhas (CPP, art. 319, II, III e VIII)”

Pois bem.

1.
Luís Lima de Sousa

Compulsando detidamente os autos, não obstante, o Juízo singular consignou, no ato constritivo, que o paciente
Luís Lima de Sousa
era reincidente, porém sem qualquer referência a eventuais condenações definitivas caracterizadoras de reincidência.

De toda sorte, ao consultar os registros constantes da folha de antecedentes (Id. 236576155), verifica-se que o paciente responde as seguintes ações penais: 0031992-11.2016.8.11.0040 (cuja sentença foi prolatada, contudo, sem trânsito em julgado); 0004010-98.2019.8.11.0015 (extinta punibilidade); 1017419-90.2020.8.11.0015 (em fase de alegações finais por memoriais); 1005926-07.2021.8.11.0040 (auto de prisão em flagrante delito).

Essas anotações não configuram reincidência, de modo que a necessidade da custódia cautelar deve ser avaliada sob a ótica da excepcionalidade, visto que existem medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, consoante entendimento do c. STJ:

“4. Apesar de bem evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, na miríade de providências cautelares previstas nos arts. 319, 320 e 321, todos do CPP, a decretação da prisão preventiva será, como densificação do princípio da proibição de excesso, a medida extrema a ser adotada, somente para aquelas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostrarem aptas e suficientes a proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do indiciado ou acusado.” (HC n. 313.128/SP – Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz – 17.3.2015).

No caso, os pacientes encontram-se preso em flagrante por crime passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Constata-se, ainda, que
Luís Lima de Sousa
está representado por advogados constituídos, declarou ser pecuarista e ter renda mensal estimada em R$15.000,00 (quinze mil reais), imóveis, lotes e casas, no valor de R$800.00,00, além de depósitos em banco, consoante qualificação feita durante o interrogatório (Id. 236576151).

O fato em si
não revela gravidade concreta
que justifique a manutenção da prisão preventiva, especialmente porque
a arma não foi localizada no contexto da ação delituosa
e foi apreendida em circunstâncias diversas, afastando o uso direto do armamento na prática do crime. Ademais, há nos autos
indícios de uma dívida
preexistente, contraída pelo pai das vítimas, o que, embora não justifique o comportamento ilícito, confere um
contexto específico
que mitiga a intensidade do
periculum libertatis
em relação ao paciente.

Noutro giro, o ato criminoso envolve discussão sobre gravame em imóvel e as vítimas
Caio Gabriel Hoffmann e Lucas Igor Hoffmann
não possuem vínculo social e/ou relação de parentesco com o paciente
Luís Lima de Sousa
, razão pela qual as medidas cautelares de proibição de frequentar o local do fato [Rua Copenhagen, n° 87, bairro Recanto Suíço, Sinop/MT] e aproximação das vítimas e de seus familiares se apresentam “
proporcionais [...]às circunstâncias do caso concreto”
(TJMG, RESE 101531700894-9/001 – Relator: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama – 6.9.2019).

Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva imposta a
Luís Lima de Sousa
por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), fixadas nos seguintes termos:

1) Comparecimento
bimestral em juízo
, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

2)

Proibição de se
ausentar da comarca
em que residem sem autorização judicial, devendo comunicar eventual mudança de endereço;

3)

Vedação de envolvimento em
outro fato criminoso
;

4)

Proibição de se
aproximar das vítimas
e de seus familiares a uma distância mínima de
500 metros
;

5)

Proibição de
frequentar ou acessar o local dos fatos
, situado à Rua Copenhagen, no 87, bairro Recanto Suíço, Sinop/MT;

6)

Monitoramento eletrônico, a ser implementado pela autoridade competente.

1.

Marco Aurélio Camargo Pereira

Com relação ao paciente
Marco Aurélio Camargo Pereira
, verifico que a medida liminar deve ser
mantida.

Marco Aurélio não possui antecedentes criminais e declarou, na audiência de custódia, que possui residência fixa no distrito da culpa, não havendo qualquer indício de que possa se furtar à aplicação da lei penal. Informou, ainda, que exerce atividade laboral como autônomo, com rendimento mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o que evidencia a sua estabilidade profissional e local, afastando, assim, o risco de fuga ou de embaraço à persecução penal. (Id. 23576151-Pg.56-Pg.56)

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se afirmar que a liberdade almejada represente perigo para a comunidade em que está inserido ou, de qualquer modo, seja necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza ou gravidade, o que remete à ideia de que as providências substitutivas ao cárcere são
suficientes
para atingir os fins almejados no ato constritivo.

Em outros termos, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas, as condições pessoais do paciente e a excepcionalidade da prisão cautelar – ultima ratio por natureza – cautelar –
ultima ratio
por natureza –,
afigura-se mais adequado e consentâneo com a realidade substituir a constrição atacada
por
medidas cautelares mais brandas
, mas igualmente eficazes para tutelar o meio social.

Em casos semelhantes, vejamos como decidiu esta Corte Estadual:

“Somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal” (HC 1006158-08.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

Neste viés,
mantenho
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, dispensando-o do pagamento de fiança, em favor do paciente
Marco Aurélio Camargo Pereira
, nos termos fixados da liminar:
“1) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; 2) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; 3) não se envolver em outro fato criminoso; e 4) não se aproximar das vítimas a uma distância mínima de 500 metros
.” (Id. 236581652)

Em tempo, nada impede que a autoridade acoimada coatora estabeleça
outras
medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo
fatos novos
, decrete nova constrição processual.

Com essas considerações e em
dissonância
do parecer,
ratifico a medida liminar
deferida

a
Marco Aurélio Camargo Pereira
e
concedo

parcialmente
a ordem, a
Luís Lima de Sousa
para

substituir
a prisão preventiva a ele imposta pelas medidas cautelares já indicadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024